Tribunal: TJMT
Processo: 0031119-45.2015.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0031119-45.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA - CPF: 045.191.061-33 (APELANTE), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS FERNANDO CARDOSO DE AMORIM - CPF: 058.421.701-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ WELLINGTON GUSMAO DE SOUZA - CPF: 028.381.491-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISOS II E IV, DO CP) – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS – QUALIFICADORAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE VALORADAS E FUNDAMENTADAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

No caso, subsistem provas que corroboram que a motivação do crime está relacionada a desavenças entre gangues rivais, inclusive com tentativas anteriores de homicídios entre os indivíduos apontados nos autos pelo corréu
Luiz Wellington Gusmão de Souza
.

Não há falar-se em readequação da pena-base, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram devidamente analisadas e valoradas de forma fundamentada pelo Juízo de primeiro grau.

Imperiosa o afastamento da agravante da reincidência haja vista que a condenação transitada em julgado utilizada para reconhecer a agravante fora alcançada pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0031119-45.2015.8.11.0042

APELANTE: RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RUBENS NALDO CÂNDIDO MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal Código 482631 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal (Sentença às fls. 239/248 – Id. 67129461).

O procedimento fora desmembrado em relação ao corréu
Luiz Wellington Gusmão de Souza
na data de 14 de junho de 2017 (fls. 94/98 – Id. 67129461).

Nas razões recursais, a defesa de RUBENS pretende que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente anulação do julgamento e, via de consequência, a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a lastrear a condenação.

Em pleito subsidiário, busca o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois não há elementos que comprovem a participação do apelante e da vítima em gangues rivais.

Requer, ainda, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a atitude inesperada é circunstância inerente ao crime de homicídio, bem como que o fato da vítima não esperar o ataque, por si só, não enseja o reconhecimento da referida qualificadora.

No tocante à dosimetria, pugna pela readequação da pena-base para o mínimo legal, além do afastamento da agravante da reincidência, eis que reconhecida com base em condenação extinta pela prescrição (Id. 67129466).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id. 67129469 e 75339489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de RUBENS NALDO CÂNDIDO MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de ação penal Código 482631 que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou o recorrente pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Ressai dos autos que, na data de 21 de setembro de 2014, o acusado RUBENS NALDO, na companhia do corréu
Luiz Wellington Gusmão de Souza,
agindo com vontade de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, realizou disparos de arma de fogo que culminaram na morte de
Douglas Fernando Cardoso de Amorim
.

Narra a denúncia:

“(...) Consta dos referidos autos que, no dia 21 de setembro de 2014, por volta das 13h30min, em via pública, especificamente na rua 11, próximo ao Supermercado Nova Era, bairro Pedra Noventa, nesta capital, RUBENS NALDO CÂNDIDO MOREIRA e LUIZ WELLINGTON GUSMÃO DE SOUZA, previamente mancomunados, com evidente animus necandi, mataram Douglas Fernando Cardoso de Amorim, efetuando diversos disparos de arma de fogo, que lhe causaram as lesões descritas no Laudo Pericial de fls. 17/41.

Segundo restou apurado, em data anterior aos fatos, os indiciados tentaram contra a vida de “Nil” e “Tatau”, motivo pelo qual a turma de “Campeão” jurou os indiciados de morte.

Apurou-se, em seguida, que os indiciados passaram a desentender-se com a vítima, pois esta juntou-se à turma de “Campeão”.

Apurou-se que os indiciados tiveram que se mudar do bairro, para não serem mortos pelo grupo de “Campeão”. A vítima, que se colocou à disposição de “Campeão”, tentou seguir o caminhão de mudança de Wellington, para repassar seu novo endereço a “Campeão”.

Apurou-se, então, que, no dia dos fatos, os indiciados LUIZ WELLINGTON GUSMÃO DE SOUZA, dirigindo um veículo Pálio, de cor preta, e RUBENS NALDO CANDIDO MOREIRA no banco do passageiro, ao verem a vítima andando sozinha na rua, resolveram pôr um fim à sua vida. Assim, jogaram o carro contra a vítima, que passou a correr. Nesse instante, RUBENS NALDO saiu do carro e passou a efetuar quatro disparos de arma de fogo que não a atingiram. No entanto, RUBENS NALDO continuou seguindo a vítima e efetuou mais um disparo, que veio atingir a cabeça da vítima.

Apurou-se que o pai da vítima, ao ver toda a cena, saiu correndo em direção da vítima, motivo pelo qual os indiciados fugiram rapidamente do local.

Apurou-se, ainda, que os indiciados utilizaram-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, já que não tinha, naquele momento, razões para esperar o ataque, que foi de inopino.

Apurou-se, por fim, que o crime foi fútil, pois motivado por vingança de briga de gangue (...)”
(fls. 07/09 – Id. 67129459).

Interposto o recurso de apelação, a defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri
no tocante à condenação pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, alegando que a decisão do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, pois lastreada em meros rumores e conjecturas sobre a autoria delitiva, e pugnando para que o acusado seja submetido a novo julgamento.

Asseverou, para tanto, que o depoimento prestado pelo genitor da vítima carece do fator
testemunhabilidade
e não pode ser considerado como prova, mas sim, como mero indício, tendo em vista o estado emocional e desespero da testemunha ao ver o seu filho sendo alvejado.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento do crime de homicídio duplamente qualificado.

A materialidade restou devidamente comprovada pela portaria para instauração de inquérito policial (fls. 11/13 – Id. 67129459), boletim de ocorrência (fls. 15/17 – Id. 67129459), certidão de óbito (fl. 24 – Id. 67129459), laudo de necrópsia e mapa topográfico para localização de lesões no 1.9067.1.2014.63684-01 (fls. 25/50 – Id. 67129459) e relatório policial (fls. 144/147 – Id. 67129459).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados por testemunhas, bem como pelo interrogatório do corréu
Luiz Wellington Gusmão de Souza
.

Consta dos autos o depoimento prestado pela testemunha
Edilson Pinto de Amorim
, o qual dá detalhes dos fatos:

“(...) por volta das 13:30 horas DOUGLAS se despediu do declarante e este foi até um bar localizado na Rua 11 para comprar cerveja; Que quando estava no interior do bar o declarante observou que DOUGLAS estava cerca de duas quadras a frente da rua 11 quando um veículo Palio de cor preta, cuja placa não conseguiu visualizar em decorrência da distância se aproximou da vítima; Que no interior do veículo haviam três pessoas, sendo o motorista, o qual o declarante não reconheceu WELINGTON que estava sentado no banco traseiro e RONI que estava de carona e foi quem desceu do carro e ao se aproximar de DOUGLAS efetuou quatro disparos em direção deste; Que nenhum destes disparos atingiram DOUGLAS, pois este correu em zig zag, mas quando correu em linha reta na rua “O” ou “P” (Rua do Mercado Nova Era), um único disparo o atingiu na cabeça; Que o declarante afirma que visualizou apenas RONI atirando contra DOUGLAS, sendo que durante a ação WELINGTON e o motorista permaneceram dentro do veículo; Que ao ver o que estava ocorrendo o declarante se deslocou ao encontro de DOUGLAS e nesse instante observou que RONI andava de costas municiando um revólver de cor preta e cano longo; Que provavelmente RONI tinha a intenção de se aproximar de DOUGLAS para ter certeza de sua morte e em caso negativo faria outros disparos, mas ao perceber que o declarante estava se aproximando adentrou o veículo e deixou o local (...)”
(Sic – fls. 21/22 – Id. 67129459).

Perante a autoridade policial, o irmão do apelante,
Reginaldo Aparecido Moreira,
afirmou que seu irmão RUBENS NALDO, vulgo “RONI”, constantemente se envolve em crimes e por esse motivo sempre é alvo de críticas da população; que conhecia a vítima e que após a sua morte, o pai do ofendido foi até a sua residência e lamentou o fato de RONI ter matado seu filho; que cerca de uma semana depois das ameaças proferidas pela vítima contra seu irmão RONI, este, que havia se mudado para o bairro Parque Atalaia, voltou ao bairro e, em um veículo pálio, de cor preta, dirigido por
Wellington
, se deslocaram até onde a vítima estava para matá-lo; que apenas RONI e
Wellington
estavam no veículo, sendo que
Wellington
dirigia o carro e RONI foi quem executou a vítima; que não haviam mais pessoas no interior do veículo e todos no bairro sabem disso, e inclusive sabem que os dois estavam envolvidos no crime; que informa que RONI possuía um revólver calibre 38 sendo que provavelmente foi usada no crime em tela (...)” (fls. 114/116 – Id. 67129459).

Consta, ainda, o interrogatório do correú
Luiz Wellington Gusmão de Souza
, o qual confessou a autoria delitiva, bem como que o apelante RUBENS fora o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima, vejamos:

“(...) Que é autor do crime; (...) Que conhecia a vítima, sendo que eram vizinhos; que o interrogado e RONI são apenas colegas; Que cerca de duas semanas antes do fato o declarante e RONI tentaram contra a vida de NIL e TATAU, tendo em vista que NIL alguns dias antes tentou atirar contra RONI, mas não obteve êxito; Que diante disso o interrogado e RONI saíram do bairro, pois sabiam que sofreriam represálias; Que CAMPEÃO, irmão de TATAU teria fornecido armas para alguns rapazes os quais o interrogado não sabe declinar o nome, para que matassem RONI e o interrogado; Que DOUGLAS passou a seguir o caminhão de mudança de RONI a fim de saber para onde ele estava se mudando, pois queria passar o local à CAMPEÃO, que queria matá-los; Que inclusive DOUGLAS conversou com a esposa de RONI, especulando, a fim de saber para onde mudariam; Que o interrogado e RONI nesse momento estavam no fim da rua e foram comunicados pela esposa de RONI de que DOUGLAS queria saber para onde mudariam; Que não mataram a vítima naquele momento para não atrapalhar a mudança; Que cerca de duas semanas após a mudança, o interrogado e RONI estavam assistindo o jogo do corinthians quando decidiram procurar CAMPEÃO e souberam que ele estava em um bar, cerca de uma rua antes do local onde a vítima foi morta; Que o interrogado e RONI adentraram um veículo Pálio de cor preto, o qual é roubado, e então o interrogado dirigindo e RONI no banco do passageiro, passaram pela rua, palco do crime, quando avistaram a vítima andando pela rua; Que assim que RONI visualizou a vítima mandou que o interrogado encostasse o carro próximo de DOUGLAS; Que o interrogado disse à RONI: ‘Você é doido!’; Que parou o carro e então RONI desceu e efetuou seis disparos na direção da vítima; Que RONI visualizou o pai de DOUGLAS, porém não tentou atirar contra ele, sendo que todos os disparos foram direcionados a DOUGLAS; Que após praticar o crime, o interrogado e RONI se deslocaram ao bairro Osmar Cabral; Que o interrogado informa que a arma usada por RONI na prática do crime em tela era um revólver de calibre 38 e posteriormente, no mês de dezembro, não recordando ao certo, o interrogado foi preso com essa mesma arma, por porte e disparo de arma de fogo; Que o interrogado informa que sua mãe é amiga dos familiares da vítima e essa situação ficou difícil de ser administrada, porém, os familiares não sinalizaram nenhum tipo de represália; Que o interrogado informa ainda que não era para a vítima ter morrido, pois foi uma coincidência ele ter aparecido exatamente no momento em que o declarante e RONI passavam por aquela rua a procura de CAMPEÃO; Que o interrogado informa que se arrepende de ter participado no crime em tela, pois na verdade, a intenção era matar CAMPEÃO e não a vítima (...)”
(fls. 124/126 – Id. 67129459).

Interrogado na Delegacia de Polícia, o recorrente negou a autoria delitiva deu sua versão dos fatos, vejamos:

“(...) Que não é autor do crime; (...) que era amigo da vítima, sendo que se conheceram desde a infância; Que o interrogado conhece Wellington esclarecendo que são amigos; Que o interrogado acredita que Wellington e a vítima se conhecia, pois Zizangela, mãe de Wellington concedeu um terreno à família dele; Que o interrogado informa que o pai da vítima sabe quem é o autor do crime e está tentando incriminá-lo por acreditar que o interrogado tinha inserido a vítima no mundo do crime; Que o interrogado informa que no dia 19 de setembro de 2014 foi detido no Cisc Planalto por portar 25 gramas de maconha e somente três dias depois foi liberado, ou seja, no dia 22 de setembro às 14 horas; Que o declarante soube da morta da vítima por meio de programa de televisão; Que o interrogado informa ainda que nunca teve qualquer atrito ou desentendimento com a vítima; Que em relação ao homicídio o interrogado soube que dois indivíduos em um veículo de cor preta, teriam atirado contra a vítima executando-a com três disparos de arma de fogo; Que perguntado se tomou conhecimento quem era o proprietário do veículo usado no crime, informa que não sabe; Que o interrogado tem conhecimento que a vítima possui parente que pertence ao Comando Vermelho; Que neste ato o interrogado não sabe informar que são os autores do crime em tela; Que o interrogado esclarece que não foi ao velório da vítima porque os colegas de Douglinhas queriam matá-lo e também Wellington, por acreditarem que teriam auxiliado o executor a fugir do local do crime; Que o interrogado informa que a vítima foi morta por conta de uma pipa, sendo que há seis meses atrás foi alvejado por disparos de arma de fogo e essa mesma pessoa foi quem executou a vítima; Que o interrogado esclarece que nada tem a ver com o crime em tela assim como Wellington; Que o interrogado acredita que está sendo acusado do crime em tela pela sua má fama, uma vez que no bairro é temido, por ser conhecido pela prática de crimes contra a vida, porém, nega envolvimento nesses crimes; Que quanto a Wellington o interrogado informa que ele é agressivo e provavelmente por esse motivo está sendo acusado de participação no crime (...)”
(fls. 106/108 – Id. 67129459).

Interrogado pela autoridade judicial, o apelante negou a autoria delitiva (Id. 67129463).

Pois bem.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar o réu pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses de defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Noutro norte, a defesa postula o decote das qualificadoras do motivo fútil e meio que dificultou a defesa da vítima.

No tocante ao motivo fútil, vê-se que a referida qualificadora fora reconhecida pelos jurados, tendo em vista que o crime fora motivado por desentendimentos entre grupos rivais (gangues), em especial com os indivíduos identificados como “
Nil”
,
“Tatau” e “Campeão”.

Não bastasse isso, o corréu
Luiz Wellington
declarou que já haviam tentado contra a vida de “
Nil”
e
“Tatau”
.

O recorrente, inclusive, destacou em seu interrogatório extrajudicial que o motivo pelo qual deixou de ir ao velório da vítima seria porque os colegas do ofendido
Douglas
queriam matar ele e o corréu
Luiz Wellington
.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é extraída a partir do fato da vítima ter sido surpreendida, em via pública, sendo alvejada por disparo de arma de fogo e estando desarmada.

Nessa senda, prevalece a necessidade de manter a qualificadora da surpresa que, à toda evidência, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva e das referidas qualificadoras pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão do acusado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por conseguinte, em pleito subsidiário, a defesa requer a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que o aumento da reprimenda na primeira fase em 03 (três) anos de reclusão se dera de maneira desfundamentada.

Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...)
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada.

Ressai dos autos, que no dia dos fatos o réu e terceiras pessoas decidiram procurar o desafeto conhecido pela alcunha de “Campeão”, a fim de matá-lo, em virtude de desavenças pretéritas, relacionadas à tentativa de homicídio que Rubens Naldo perpetrou contra o irmão de “Campeão”.

Enquanto transitavam pela via pública à procura de “Campeão”, em um veículo Pálio, avistaram a vítima, que no entender dos acusados pertencia a “gangue” do seu referido desafeto. Nesse momento, o réu desceu rapidamente do veículo e efetuou vários disparos de arma de fogo na direção da vítima, sendo que somente parou de atirar quando percebeu a presença do genitor da vítima.

Logo, o crime foi praticado de forma premeditada, planejada, em concurso de agentes, onde o réu contou com a participação de terceiras pessoas, uma delas incumbida de dirigir o veículo, a fim de facilitar a execução da vítima. Ademais, foram efetuados 05 (cinco) disparos de arma de fogo, dos quais um atingiu fatalmente a vítima, conduta que extrapola a descrição da figura típica, na medida em que demonstra a extrema frieza do réu e o seu desígnio de matar a vítima, o que possibilita a exasperação dessa circunstância Judicial:

(...)

O réu responde outras ações penais, todas nesta comarca e pela prática de crimes graves: receptação (autos códigos no: 420838 e 370504), tráfico de drogas (autos códigos no: 410438 e 412952), incêndio e perigo à vida de outrem (autos código no: 388916). Porém, em se tratando de ações em andamento, não poderão ser consideradas para exasperação da pena-base, com arrimo no Verbete no 444 do STJ.
Saliento que ele também possui um processo executivo de pena (autos Cód. n° 373753 – Comarca de Cuiabá), cuja condenação será utilizada apenas na fase seguinte, como agravante da reincidência, ficando aqui somente o registro;

Quanto à sua personalidade, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, sua análise demanda estudo psicológico aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando qualquer valoração nesse particular;

Por outro lado, sua conduta social é desabonadora. Sabe-se que a conduta social deve ser entendida como o papel do réu na comunidade, família, trabalho, escola e vizinhança, consistente na sua imagem perante esses grupos sociais.

No caso concreto, apurou-se que o réu era integrante de “gangue”, sendo pessoa temida no bairro onde residia. Como é sabido, as gangues de bairro tem o perfil de aterrorizar os moradores, através dos seus atos de violência, fato que desabona sua conduta social, pois demonstra um comportamento negativo perante a sociedade:

(...)

O motivo do crime foi fútil, consistente em desavença relacionada à briga de gangue. Contudo, em face do Conselho de Sentença ter reconhecido tal motivação como qualificadora do crime, não poderá ser adotada para a majoração da pena-base, por configurar o bis in idem:

(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi praticado no período da tarde (por volta de 13h30min), em via pública, próximo a residências e estabelecimentos comerciais, colocando em potencial risco a vida de transeuntes, especialmente porque, como mencionado, foram efetuados mais de cinco disparos.

Além disso, esse tipo de comportamento corrobora a frieza e audácia dos envolvidos, que confiantes na impunidade não se importaram nem mesmo em serem reconhecidos como os autores deste crime e acabarem presos, como de fato ocorreu:

(...)

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva, pois como também reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi surpreendida pela ação do réu e de outros, enquanto caminhava pela rua;

A consequência do crime foi a morte de uma pessoa, o que corresponde ao próprio elemento do tipo penal:

(...)

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão - acréscimos em face da acentuada culpabilidade, da conduta social desabonadora e das circunstâncias desfavoráveis do crime. Anoto, por oportuno, que a exasperação da pena-base com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra-se dentro da fração estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (motivo fútil e crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma deve ser reconhecida como tal enquanto a outra, como circunstância agravante:

(...)

Assim, reconheço a circunstância agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 01 (um) ano, passando-a para 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Reconheço, ainda, a circunstância agravante da reincidência, posto que na data do fato o réu já havia sido definitivamente condenado por infração do artigo 14, “caput”, da lei n° 10826/2003, a pena de 02 (dois) anos de reclusão, cuja sentença transitou em julgado em 05/12/2011 (Processo Executivo de Pena Código n.: 373753 – Comarca de Cuiabá). Em decorrência, aumento a pena em mais 01 (um) ano, passando-a para 17 (dezessete) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir neste quantum.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena.

A detração antecipada prevista no artigo 387, § 2o do CPP, com a redação dada pela Lei no 12.736/2012, não favorece o réu, visto que se encontra preso provisoriamente há apenas 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias (...)”
(Sentença às fls. 239/248 – Id. 67129461 - Grifei).

É cediço que a pena-base só poderá ser exasperada pelo magistrado de primeiro grau mediante aferição negativa de elementos concretos dos autos, a denotar uma maior reprovabilidade da conduta imputada.

Conforme se verifica, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, mas, moldada a cada caso concreto, de modo que a reforma da sentença se justifica somente quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, isto é, desproporcional para mais ou para menos.

Nesse sentido:

“(...)
Para a majoração da pena-base é necessário que as decisões judiciais sejam rigorosamente fundamentadas, devendo ser explicitado, de modo concreto as razões que dão amparo para a incidência e valoração das circunstâncias judiciais, o que não ocorreu, no caso, em relação à culpabilidade, personalidade do agente, conduta social, e consequências do crime.
”
(Ap 65592/2018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (Grifei).

No caso em tela, tem-se que a magistrada de primeiro grau entendeu por bem valorar negativamente a culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do delito e decidiu de forma fundamentada pelo aumento de 03 (três) anos da pena-base.

Em relação à culpabilidade, verifica-se que o apelante, de forma premeditada e agindo em concurso com
Luiz Wellington Gusmão de Souza
, desceu do veículo e realizou não só um, mas cinco disparos de arma de fogo em direção à vítima, dos quais um atingiu a região da cabeça, sendo tais fatos argumentos concretos e aptos o suficiente a justificar a negativação perpetrada (AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019).

Quanto à circunstância judicial referente à conduta social, a magistrada de primeiro grau destacou que o apelante integrava gangue e era pessoa temida no bairro. Não bastasse isso, o próprio réu, quando ouvido na Delegacia de Polícia, ressaltou que
“ acredita que está sendo acusado do crime em tela pela sua má fama, uma vez que no bairro é temido, por ser conhecido pela prática de crimes contra a vida (...)”
.

Portanto, constata-se que a conduta social fora considerada desfavorável a partir de elementos concretos e idôneos, justificando seu desvalor por ocasião da fixação da reprimenda basilar.

No que tange às circunstâncias do delito, estas devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso. No caso dos autos, não se infere ilegalidade quando do sopesamento do referido vetor, pois o decreto condenatório demonstrou que o
modus operandi
do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de homicídio qualificado, tendo em vista que a vítima fora alvejada mediante disparo de arma de fogo em via pública e próximo a residências e estabelecimentos comerciais, em período vespertino (AgRg no HC 642.522/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Portanto, com o estabelecimento da pena-base em 15 (quinze) anos para o crime de homicídio duplamente qualificado, em estrita observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que não há razão para eventual readequação da reprimenda basilar.

Por fim, assiste razão à defesa quanto ao pleito de afastamento da agravante da reincidência.

Da consulta ao site deste Colendo Tribunal, verifica-se que a condenação transitada em julgado utilizada pela magistrada de piso para reconhecer a reincidência do réu fora alcançada pelo instituto da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, declarada extinta a punibilidade do recorrente (Executivo de Pena registrado sob o Código 373753 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT).

Dessa forma, necessário proceder o afastamento da referida agravante com a consequente diminuição da pena em 01 (um) ano de reclusão, restando a pena definitiva em 16 (dezesseis) anos de reclusão, sendo mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar a agravante da reincidência, readequando-se a pena 16 (dezesseis) anos reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021